Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711611-05.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: NEIVA MANAUT RAYMUNDO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação dos Economiários Federais – Funcef contra decisão proferida pelo juiz Wagner Pessoa Vieira, em exercício na 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0726635-02.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de produção de prova pericial. Em suas razões recursais (ID 25009758), sustenta ter pleiteado a produção de prova pericial atuarial, a ser confeccionada por um atuário cadastrado no Instituto Brasileiro de Atuária – IBA, conforme determina o Decreto-Lei n. 806/1969. Aponta, então, a existência de omissão na decisão recorrida, pois, no seu entendimento, referida prova é essencial, considerando que a ação versa obre revisão de pensão. Salienta que, embora o CPC tenha estabelecido rol taxativo para o cabimento de agravo de instrumento, a depender da urgência, referidas hipóteses de podem ser mitigadas. Assim, cita a tese fixada pelo colendo STJ, segundo a qual “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Argumenta que o benefício pago à agravada deve ser proporcional aos valores vertidos ao fundo, os quais formaram a sua reserva matemática, motivo pelo qual, no seu entendimento, não se pode majorar qualquer pagamento sem a prévia fonte de custeio, consoante art. 202 da CF. Assim, defende que o custeio somente ocorrerá mediante recomposição da reserva, que somente pode ser observada por intermédio de cálculos atuariais. Tece considerações acerca da fonte de custeio e sua pertinência para manutenção do equilíbrio atuarial. Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, de modo que a decisão seja suspensa até o julgamento do mérito agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que se determine a realização de perícia atuarial, a ser confeccionada por um atuário devidamente cadastrado no IBA, conforme determina o Decreto-Lei n. 806/1969. Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, declarando-se a tempestividade da contestação apresentada. Preparo recolhido (IDs 25011059 e 25011060). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Sobre o tema, são oportunas as lições de Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery: Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento, as interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). [1]. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve se compatibilizar com a vontade do Legislador que, ao estabelecer expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. No caso em análise, a parte agravante insurge-se contra decisão na qual o d. Magistrado indeferiu a produção de prova pericial. Todavia, referido ato judicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses estabelecidas no art. 1015 do CPC. Nesse ponto, necessário rememorar o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, a saber: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Ocorre, porém, que a referida tese jurídica somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. No caso em análise, contudo, não se evidencia risco de perecimento de direito apto a fundamentar a admissão do presente agravo de instrumento, tratando-se de questão plenamente possível de ser apreciada em preliminar de apelação, a qual, se acolhida, ocasionará a cassação da sentença, com a reabertura da fase probatória. Além disso, não se examina a inutilidade da apreciação da questão em preliminar de eventual recurso de apelação, a ser interposto no momento oportuno, de modo que a tese fixada pelo colendo STJ, acerca da taxatividade mitigada do art. 1015 do CPC, não possui incidência na presente hipótese. Sobre o tema, confiram-se os seguintes acórdãos deste egrégio Tribunal, inclusive desta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 2. Conferindo interpretação extensiva ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que sequer restou demonstrado nos autos. 3. O indeferimento de provas pode ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença, situação em que não se verifica, pois, a urgência necessária para admissão do recurso. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1290449, 07192146620208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROVA TESTEMUNHAL. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O art. 1.015 do NCPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, nas quais não se encaixa o ato apontado como desafiado nessa via recursal, qual seja, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas. Se as provas coligidas aos autos, inclusive a pericial deferida são, por si sós, suficientes à elucidação da demanda submetida à apreciação judicial, correta a decisão que indefere prova inútil. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.009, § 2o). Aludido entendimento em nada contradiz o que recentemente restou decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça quanto à eventual taxatividade mitigada do rol contido no art. 1.015 do digesto processual, porquanto a matéria encartada nos presentes autos não autoriza a interposição do agravo de instrumento, visto que não se enquadra nas hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento. (Acórdão 1241625, 07220010520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. Conquanto se saiba que a instrução probatória constitui direito fundamental ao devido processo legal, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas é espécie de provimento judicial não enquadrado como julgamento parcial do mérito - hipótese do inciso II do artigo 1.015 do CPC. Por conseguinte, o não cabimento do agravo de instrumento impede a preclusão suscitada nesta via recursal, autorizando a sua discussão em sede de preliminar do recurso de apelação eventualmente interposto contra a decisão final (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1111358, 07040494720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a matéria tratada no recurso não revela urgência com habilidade técnica para afastar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Vale lembrar que eventual insurgência contra o indeferimento da prova pericial pode ser suscitada em preliminar de apelação, momento no qual a parte recorrente poderá alegar cerceamento de defesa, segundo a inteligência do art. 1.009, § 1o, do CPC[2]. 3. Com essas razões, à míngua dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade, ante a ausência de previsão no rol taxativo de cabimento, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 22 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NERY JR,; N. NERY, M. A. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 2a ed. em e-book baseada na 16a ed. impressa. [2] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.